Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727507-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA DE OLIVEIRA FRUTUOSO AGRAVADO: DAVIDSON LIMA DA SILVA, CN REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANESSA DE OLIVEIRA FRUTUOSO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, no processo no 0708526-59.2022.8.07.0005, determinou à agravante o recolhimento das custas referentes aos honorários pleiteados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, somente no caso de ajuizamento de ação autônoma para cobrança dos honorários, é cabível o recolhimento de custas processuais pelo advogado. Argumenta que o art. 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil autoriza o cumprimento de sentença em conjunto dos créditos da parte e do advogado. Defende que o cumprimento de sentença que versa sobre o pedido de condenação principal, acrescido dos honorários sucumbenciais, deve ser processado em conjunto, estendendo-se o beneplácito da gratuidade de justiça ao pleito de execução da verba honorária. Afirma que os agravados devem, solidariamente, o valor de R$ 50.776,78 para o exequente e R$ 7.616,51 a título de honorários sucumbenciais, totalizando o valor de R$ 58.393,29 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos). Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para desobrigar o recolhimento de custas processuais inerentes ao pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. No mérito, pede a confirmação do pedido de efeito suspensivo. Sem preparo, ante o pedido de extensão dos efeitos da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que, de acordo com o artigo 24, § 1o, da Lei Federal n.o 8.906/94, os honorários sucumbenciais são direito do advogado, constituindo-se a remuneração pelos serviços prestados em Juízo, cuja execução pode ser promovida pelo próprio titular nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. Há, portanto, um litisconsórcio facultativo entre o advogado e o cliente, fundado na solidariedade ativa que entre ambos se configura, na parte da condenação referente aos honorários de sucumbência, respeitado sempre o direito autônomo do advogado a tais honorários que lhe pertencem. No caso em tela, o cumprimento de sentença originário foi promovido pela parte autora, tendo como objeto a verba da própria parte, além do valor dos honorários de advogado, tratando-se, portanto, de uma execução conjunta e não exclusiva de valores do causídico. Diante de tal cenário, é extensível ao patrono os benefícios da gratuidade de justiça, medida em que a execução originária não é movida exclusivamente no interesse de agir do advogado (já que não tem como objeto apenas honorários advocatícios), mas sim, de forma simultânea ao interesse da própria parte autora. Ademais, determinar o pagamento de custas quanto a um dos pedidos do cumprimento de sentença causaria cisão do objeto processual, o que vai de encontro ao Princípio da economia processual. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudenciais deste e. Tribunal: “1. A Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. Na presente demanda, o cumprimento de sentença engloba a verba honorária e o valor decorrente da condenação. 2. A exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de sua causídica, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado do pagamento das custas, com apoio no art. 98 do CPC. 3. Em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários de sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1344759, 07029954120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.) “No caso, o cumprimento de sentença engloba os valores decorrentes da condenação, ou seja, valor principal e verba honorária razão pela qual caminha-se no sentido contrário a efetividade da prestação jurisdicional exigir-se recolhimento de custas quanto aos honorários advocatícios, na situação em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.3. Assim, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1609260, 07041296920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022.) Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito. De outra parte, o perigo de dano deflui do risco de indeferimento da inicial no que tange ao pedido de execução dos honorários sucumbenciais. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador